Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710606-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MERSON RODRIGUES GOMES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MERSON RODRIGUES GOMES, contra a decisão de ID 152422180, proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0711034-53.2023.8.07.0001, movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravada. Na origem, o juízo deferiu a medida liminar de busca e apreensão da motocicleta, nos seguintes termos: 1. As partes celebraram contrato de alienação fiduciária (ID n. 152290682) e o (a) devedor (a) foi regularmente constituído em mora (ID n. 152290662 – “ao remetente”). 2. Assim DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem descrito e individualizado na petição inicial(HONDA, CG 160 TITAN FLEONE, ANO/MODELO 2022, VERMELHA, PLACA REV5H49, CHASSI 9C2KC2210NR086583 E RENAVAM 001302197611), depositando-se o bem com o (a) autor(a) , na pessoa de seu representante legal: ADRIANO CORDEIRO MENDES, 012.224.831.73, 61 99595-1716; ALESSANDRO ALVES DE SOUZA, 72303042100, 6198153796 e ERLEM ANTUNES CAMARGO, 399.928.611-34 e 61 98411-6500. 2.1. Fica, desde já, autorizado o seu cumprimento em horário especial (art. 212, § 2o) e deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, se necessário. 2.2. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. Acaso o veículo não esteja em sua posse, deverá informar a sua atual localização, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00(§ 14o do art. 3o do DL 911/69, incluído pela Lei no 13.043, de 2014). 3. Executada a liminar, cite-se a (o) ré(u) para, em 15 (quinze) dias, contestar a ação, cujo prazo será contado da execução da liminar. 3.1. Devolvido(s) o(s) mandado(s) de citação sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 3.2 Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 3.3. O devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. 3.4. Advirto que a parte ré, mesmo pagando a integralidade da dívida, poderá apresentar resposta, caso entenda que houve pagamento a maior. 4. Conforme art. 3o do Dec-Lei 911/69, cinco dias após a execução da liminar, caso não haja o pagamento da integralidade da dívida, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. 5. De conformidade com o disposto no § 9o do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.043, de 13/11/2014, será inserida a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. 5.1. Efetivada a apreensão do bem, a restrição judicial será retirada da base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, nos termos do dispositivo legal acima mencionado. 6.Confiro à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação, a ser cumprido no endereço: SRES QUADRA 10 BLOCO T CASA 74, CRUZEIRO VELHO, CEP: 70645200. 7. Indefiro o pedido de segredo de justiça formulado pela parte autora, pois o objeto da lide está pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. 7.1. Proceda a Secretaria às retificações necessárias junto ao sistema. 8. Intimem-se. (Grifos no original) O ora agravante, em suas razões, sustenta a ausência de pressuposto processual para a ação, pois não teria sido regularmente notificado, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente sem exposição de motivos. Defende que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao interpretar o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, entende que é necessária a efetiva entrega da correspondência no endereço do devedor, de forma que a prova da mera expedição é insuficiente. Argumenta que, nas hipóteses em que o aviso de recebimento (AR) retorna com a informação “não procurado”, “não entregue” ou “ausente”, o col. STJ entende pela não comprovação da mora. Alega afronta ao princípio da legalidade, uma vez que não há previsão no Decreto-Lei n. 911/1969 para a fixação de multa diária com o objetivo de compelir o devedor a indicar a localização do bem. Aduz que este eg. Tribunal possui entendimento não pacificado quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos casos em que o devedor não cumpre a ordem de entrega do bem ou deixa de indicar sua localização sem apresentar justificativa razoável. Ressalta que o valor fixado a título de multa diária não é razoável, considerando o interesse patrimonial da demanda, o valor do débito, a sua situação econômica e a possibilidade de adoção de outros meios para alcançar o objetivo visado, inclusive a possibilidade de conversão em ação executiva. Afirma que o perigo da demora está configurado porquanto, caso o bem seja apreendido, será alienado pela agravada, cenário que se tornará irreversível na hipótese de posterior provimento do Agravo. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão ou, subsidiariamente, excluir ou reduzir o valor da multa diária, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com vistas a extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC ou, subsidiariamente, excluir ou reduzir o valor da multa diária (ID 44938493). Preparo recolhido (ID 44938497). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à adequação da notificação extrajudicial para o fim de autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão. Diante dessas alegações, em consulta aos autos de origem, verifico que, embora tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato (ID 44938502 - Pág. 51/ID origem 152290682), a notificação aparenta não ter sido entregue a qualquer destinatário, seja o agravante ou terceiro (ID 44938502 - Pág. 61/ID origem 152290662 - Pág. 2). Tampouco foi constatada, nesta cognição superficial, a existência de prova de tentativa de interpelação do agravante por outros meios, a exemplo do protesto do título. A leitura do art. 3o c/c art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 permite inferir que a notificação necessária ao deferimento da liminar de busca e apreensão demanda efetivo recebimento, sendo esse comprovado por meio da aposição de assinatura, ainda que não seja do próprio devedor. Nesse aspecto, a completa ausência de assinatura do recebedor, por não ser capaz de provar que o agravante efetivamente tomou ciência da correspondência, não preenche o requisito necessário para autorizar a busca e apreensão do bem. Esse é, inclusive, o entendimento adotado por este eg. Tribunal, conforme se extrai das ementas abaixo: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da ausência de constituição de mora da requerida e descumprimento da determinação de emenda. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do feito afirmando que a comprovação da mora ocorre com o envio da notificação ao endereço do contrato, sendo irrelevante o retorno sem cumprimento. 2. De fato, conforme registrado pela sentença recorrida, a identificação errônea do contrato, veiculando número diverso na notificação encaminhada ao endereço do contratante, torna este ato inválido para documentar a mora do devedor. 2.1. Precedente: "Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69." (20160110917736APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/07/2017) . 3. De outro lado, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, a "mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3.1. No caso dos autos, todavia, a notificação do devedor por carta registrada com aviso de recebimento restou frustradas por motivo de "recusa", sem que nova tentativa fosse realizada ou protestada a dívida, circunstância diversa que não autorizaria a constituição em mora pelo simples envio da notificação ao endereço do devedor e recebimento, independentemente da assinatura no documento. 3.2. Precedente: "O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação ausente pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora". (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). 4. Considerando que a notificação não foi recebida no endereço indicado no contrato, a carta anexada pelo credor não cumpriu os requisitos necessários para que fosse comprovada a constituição da mora do devedor. 4.1. Em razão da inércia e recusa quanto ao cumprimento às determinações de emenda à inicial, a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 5. Apelo improvido. (Acórdão 1651015, 07027661720228070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "RECUSADO". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "recusado", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1414790, 07256881620218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Vislumbro, pois, probabilidade de provimento recursal, não quanto à extinção do processo, mas quanto à cassação da decisão que concedeu a busca e apreensão para determinar a emenda da inicial e oportunizar a comprovação da mora, haja vista a aparente insuficiência da notificação apresentada. O risco de dano de difícil reparação, a seu turno, se encontra caracterizado porquanto o célere rito previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 permite que a agravada venda o bem tão logo retomada a sua posse (art. 2o, caput). Assim, é possível que a motocicleta já tenha sido apreendida e alienada quando do julgamento de mérito deste recurso. Por outro lado, a devolução do veículo ao agravante não apresenta natureza irreversível, pois, em caso de mudança de entendimento, poderá ser novamente determinada a sua busca e apreensão em favor da agravada. E, em consulta ao processo de 1a instância, observo que, ao menos até o presente momento, ainda não há informações a respeito do efetivo cumprimento da medida. Assim, entendo presentes os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo, sem prejuízo da alteração do entendimento quando do julgamento colegiado. Por fim, diante do acolhimento do pedido principal requerido em caráter liminar, deixo de analisar o pleito subsidiário (exclusão/redução da multa diária arbitrada), com respaldo no art. 326 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator